Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-39.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
VEÍCULO – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos – Acordo firmado nos autos, com pedido de exclusão da corré, que supostamente participou do negócio, mas sem prova efetiva nesse sentido – Discordância dela quanto à extinção da ação, seguindo o feito com o julgamento de improcedência em relação a ela – Sentença mantida –

Ementa:
VEÍCULO – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos – Acordo firmado nos autos, com pedido de exclusão da corré, que supostamente participou do negócio, mas sem prova efetiva nesse sentido – Discordância dela quanto à extinção da ação, seguindo o feito com o julgamento de improcedência em relação a ela – Sentença mantida – Ausente prova de responsabilidade da corré – Honorários sucumbenciais – Fixação que teve por parâmetros a prescrição do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil – Razoabilidade – Fixação mantida, repartidas as verbas a serem pagas entre o autor e o corréu, com quem efetuou acordo durante a tramitação do feito – Princípio da causalidade.

Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor ao patrono da corré Ana majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.